Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704595-14.2019.8.07.0018 RECORRENTE: G. D. S. S. REPRESENTANTE: FAUSTINA BEZERRA DE SOUSA RECORRIDO: D. F. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM ESCOLA PRÓXIMA AO TRABALHO DA GENITORA. REMANEJAMENTO ESCOLAR. PERÍODO INTEGRAL. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Trata-se apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento (obrigação de fazer), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente a pretensão de obrigar o apelado à matrícula imediata da parte autora em escola pública próxima ao trabalho de sua genitora. 2. O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas para possibilitar o efetivo acesso de crianças e adolescentes à educação básica, conforme disposto no texto constitucional, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, I, ECA, art. 54, I e LDB, art. 4, X). 3. A transferência imediata da parte recorrente para instituição de ensino localizada nas proximidades do local de trabalho da sua representante resultaria em tratamento diferenciado e manifesta afronta ao Princípio da Isonomia, considerando a existência de fila de espera para obtenção da vaga pretendida. 5. Cabe pontuar que o atendimento irrestrito às demandas individuais, mormente quanto aos pedidos de transferência de escola, acabaria por prejudicar toda a coletividade. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal. Alega ter 9 (nove) anos de idade e está matriculado na Escola Classe 100 de Santa Maria. Ocorre que estuda em meio período, o que impede a sua genitora de trabalhar, motivo pelo qual entende ter direito a estudar em escola próxima ao trabalho da genetriz, sob pena de violação ao princípio da isonomia em detrimento de criança melhor posicionada na lista classificatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003